Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-93.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000138-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DO AMARAL SANTOS - CPF: 435.908.808-64 (ADVOGADO), FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA - CNPJ: 27.007.803/0001-24 (EMBARGANTE), VERBELO OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 28.106.507/0001-43 (EMBARGADO), ALINE CARINE VALUTKY - CPF: 703.618.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA MULTA COMINATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MULTA MANTIDA EM R$30.000,00 PELO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Fotton
Produtos Oftalmológicos Ltda. contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1000138-93.2025.8.11.0000, que deu provimento parcial ao recurso apenas para reduzir o valor da multa diária de R$500,00 para R$200,00. A embargante alega omissão quanto à limitação do valor global da multa ao teto de R$30.000,00 e requer manifestação expressa sobre esse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a limitação da multa diária ao montante de R$30.000,00, conforme previsto na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado foi claro ao reformar parcialmente a decisão agravada apenas para reduzir o valor da multa diária, mantendo-se, por consequência lógica, todos os demais termos da decisão de origem, inclusive o teto da multa fixado em R$30.000,00.

A alegada omissão não subsiste, pois o limite máximo da multa permaneceu intacto e válido, ainda que não tenha sido mencionado expressamente no acórdão.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes ou a citar expressamente todos os dispositivos legais
suscitados, desde que a fundamentação esteja presente e seja suficiente para justificar a decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O recurso não se presta à rediscussão do mérito ou à tentativa de modificação do julgado por inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução do valor da multa diária não implica afastamento ou modificação do limite global anteriormente fixado, subsistindo este por consequência lógica da manutenção dos demais termos da decisão original.

A ausência de menção expressa a ponto não essencial ou já resolvido por decorrência lógica não configura omissão apta a justificar embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
01.06.2018; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000138-93.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
FOTTON PRODUTOS OFTALMOLOGICOS LTDA

EMBARGADO
:
VERBELO OFTALMOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fotton
Produtos Oftalmológicos Ltda., em face do acórdão

que deu provimento parcial ao recurso
de
Agravo de Instrumento nº 1000138-93.2025.8.11.0000, apenas para reduzir o valor da multa diária de R$500,00 para R$200,00
.

A embargante sustenta, em síntese, que houve omissão no acórdão quanto à limitação da multa diária ao montante de R$30.000,00, requerendo esclarecimentos sobre tal ponto, por entender que a decisão colegiada teria deixado de se manifestar a respeito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço, não se verifica omissão, tampouco qualquer das outras hipóteses legais de cabimento.

O acórdão embargado foi claro ao reformar a decisão agravada unicamente para reduzir a multa diária coercitiva de R$500,00 para R$200,00, mantendo-se, por consequência lógica, todos os demais termos da decisão de origem, dentre os quais está expressamente fixado o teto da multa em R$30.000,00.

Dessa forma, a limitação da multa diária não foi afastada nem modificada pelo acórdão, subsistindo integralmente conforme determinado na decisão agravada, cuja validade foi ratificada pelo colegiado, excetuando-se apenas o valor da multa diária, que foi modulado em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
a
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025